Tribunal: TJDFT
Processo: 0738250-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ITAÚ UNIBANCO HOLDING S/A, em face de ato da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, lavrado nos seguintes termos: “Trata-se de ação de busca e apreensão com pedido liminar. Indefiro, desde logo, a tramitação em regime de segredo de justiça, pois pautado em interesses meramente patrimoniais, não inseridos em nenhuma das hipóteses legais previstas no artigo 189, I e II, do CPC, sendo a regra a publicidade dos julgamentos e dos atos processuais, nos termos do artigo 11 do mesmo Diploma Legal. Promova-se a retirada da anotação caso conste com tal restrição. Analisando a inicial, esta carece de emenda. Assim, concedo o prazo de 15 dias para o cumprimento da presente determinação, nos termos do art. 321 do CPC, sob pena de indeferimento da inicial: Em consulta ao sistema RENAJUD verifiquei que o veículo consta registrado em nome de AMARAL COMERCIO DE VEICULOS EIRELI, pessoa diversa do requerido. O fato de o automóvel estar registrado em nome de terceiro, estranho à lide, impede o desenvolvimento do processo que objetiva a busca e apreensão, pois a parte legítima para figurar no polo passivo deve ser aquela em nome de quem o veículo está formalmente registrado, sob pena de expropriação de bem de terceiro de boa-fé. Consoante entendimento jurisprudencial consolidado por esta Egrégia Corte, nas ações de busca e apreensão com cláusula de alienação fiduciária, em observância à Lei Decreto n. 911/69, o fato de o veículo encontrar-se em nome de terceiro não integrante da lide impede o prosseguimento da demanda, ante a ausência de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do artigo 485, IV, do CPC. Nesse sentido: (...) Advirto que o simples registro da alienação fiduciária apenas no Sistema Nacional de Gravames (SNG) não atende à exigência legal de anotação perante o órgão de trânsito competente, devendo, neste caso, para fins de constatação do negócio jurídico ser anexado: I) o contrato de financiamento assinatura com reconhecimento de firma por autenticidade ou por meio de certificado digital ICP-Brasil (token) II) o registro do gravame no Sistema Nacional de Gravames (SNG); III) o DUT preenchido em que o antigo proprietário autoriza a venda e transferência do veículo para o nome do requerido. Excluir o pedido referente à requisição judicial de alteração de atos da Fazenda Pública e do DETRAN, ou, alternativamente, converter a ação para o rito comum, porquanto os pedidos no que diz respeito à alteração de atos administrativos vinculados dos órgãos públicos mencionados, é incompatível com o rito da busca e apreensão prevista no Decreto-lei 911/69. Advirto a parte autora que, caso o rito seja convertido, deverá incluir o DETRAN/Fazenda no polo passivo da lide. A alteração de atos administrativos vinculados como o lançamento tributário ou aplicação de penalidade por infração de trânsito, depende da integração da lide pela pessoa jurídica de direito público, cujos atos a parte pretenda alterar ou anular. Nesse caso, haverá modificação da competência para uma das Varas de Fazenda Pública do DF, em razão da competência absoluta.” Consoante a dicção do art. 1015, somente as decisões interlocutórias são agraváveis, sendo estas entendidas como todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não constitua sentença (art. 203, §2o, CPC). Na questão em análise, ato judicial ora impugnado não tem qualquer conteúdo decisório, uma vez que não houve deferimento ou indeferimento da pretensão deduzida, mas apenas oportunizou à parte emendar a petição inicial e para sanar supostas irregularidades. Caso o autor não concorde com o conteúdo do despacho, caber-lhe-á expor suas razões ao próprio magistrado, buscando persuadi-lo para que receba a petição inicial na forma apresentada. Ausente requisito intrínseco de admissibilidade, não é possível o conhecimento do presente recurso, por manifesta inadequação formal, uma vez que os despachos são irrecorríveis (art. 1.001, do CPC). Ressalte-se que não se trata aqui de inadmitir a irresignação por eventual não enquadramento no rol taxativo do art. 1.015, do CPC, mas sim em razão do óbice expresso do art. 1.001, que veda o conhecimento de recurso em face de despacho. Por fim, de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, aplica-se o art. 932, parágrafo único, do CPC apenas quando o vício é meramente formal – falta de documentos ou procuração – mas não quando decorre de vício insanável, como se verifica da interposição de recurso que sequer tem previsão legal. (ARE 953221 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 07/06/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-164 DIVULG 04-08-2016 PUBLIC 05-08-2016). Deste modo, com fundamento no artigo 932, inciso III, e art. 1.001, ambos do NCPC c/c artigo 248, I do RITJDFT, NEGO CONHECIMENTO AO RECURSO. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Brasília/DF, 13 de setembro de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator